Tribunal: TJSP
Processo: 1007637-46.2025.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE QUE SEJAM EXPURGADAS COBRANÇAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. PRETENSÃO DE QUE AS TAXAS DE JUROS SEJAM REVISTAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
Apelação cível em face de sentença que julgou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE QUE SEJAM EXPURGADAS COBRANÇAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. PRETENSÃO DE QUE AS TAXAS DE JUROS SEJAM REVISTAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de que sejam revistas as taxas de juros, bem como para que sejam expurgadas as cobranças de tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, do registro de contrato e do seguro, bem como da taxa de juros aplicada.
III. Razões de Decidir
1. A tarifa de avaliação é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
2. A tarifa de cadastro é permitida, desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento contratual, conforme Súmula no 566 do STJ.
3. O registro do contrato é obrigatório, e a cobrança é válida, não havendo comprovação de serviço não prestado.
4. O seguro foi contratado por instrumento separado, sendo incabível alegar que tenha sido compelido a contratar.
5. A taxa de juros aplicada não supera o triplo da média de mercado, não configurando abusividade.
6. A taxa de juros que constou no contrato é superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança (Súmula 541 do STJ).
7. O parecer técnico de pg. 43/48 não comprova que tenha sido aplicada taxa superior a que constou no contrato.
IV. Dispositivo e Tese
Apelação cível não provida.
Tese de julgamento: 1. A tarifa de avaliação é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. 2. A tarifa de cadastro é permitida, desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento contratual, conforme Súmula no 566 do STJ. 3. O registro do contrato é obrigatório, e a cobrança é válida, não havendo comprovação de serviço não prestado. 4. O seguro foi contratado por instrumento separado, sendo incabível alegar que tenha sido compelido a contratar. 5. A taxa de juros aplicada não supera o triplo da média de mercado, não configurando abusividade. 6. A taxa de juros que constou no contrato é superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança (Súmula 541 do STJ). 7. O parecer técnico de pg. 43/48 não comprova que tenha sido aplicada taxa superior a que constou no contrato.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, § 11.
Resolução-CMN n. 3.518/2007.
Resolução Contran no 807/2020.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1002812-58.2018.8.26.0554, Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/11/2025.
TJSP, Apelação Cível n. 1133801-49.2024.8.26.0100, Rel. José Wilson Gonçalves, j. 06/11/2025.
STJ, AgInt no REsp n. 2.106.760/PR, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/03/2024.